Tribunal: TJMT
Processo: 1034627-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034627-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO SILVA - CPF: 174.744.501-00 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SATISFEITO – CONVERSÃO JUDICIAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

É válida a conversão judicial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para contrato de empréstimo consignado, quando ausente prova da contratação regular e inequívoca, diante da prática abusiva e da violação ao dever de informação.

A ausência de instrumento contratual impossibilita a verificação do conteúdo obrigacional, autorizando a requalificação jurídica do negócio à luz da boa-fé objetiva e do princípio da conservação dos contratos (art. 170 do CC).

Apurado saldo em favor do consumidor, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, como medida necessária à prevenção do enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Inexistente condenação por danos morais na sentença, mostra-se incabível o pedido recursal de sua redução, por ausência de capítulo decisório a ser impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais no 1034627-38.2022.8.11.0041, proposta por MARIA CONCEICAO SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR o requerido na obrigação de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) CONDENAR o requerido a proceder com a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação do valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§ 3o, do CPC.”
(Id. 301736353).

Em suas razões, de Id. 301736364, o banco apelante aduz que a contratação do cartão consignado se deu de forma regular e legítima, não havendo qualquer vício que a invalide.

Consigna, ainda, que é juridicamente inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo pessoal consignado, por se tratarem de produtos bancários distintos, com natureza e funcionamento próprios.

Ao final, postula o recebimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da total improcedência dos pedidos iniciais.

Sucessivamente, requer o afastamento da condenação à repetição de indébito e a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 301736368, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com pedido de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Maria Conceição Silva em face de Banco Bradesco S/A, sob a alegação de descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

A parte autora afirma que jamais contratou cartão de crédito com margem consignável, tendo buscado, como em outras ocasiões, a contratação de empréstimo consignado tradicional. Alega que tomou ciência dos descontos após extrato emitido pelo INSS, não tendo recebido ou utilizado qualquer cartão, tampouco autorizado descontos sob essa rubrica.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato de cartão RMC em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores descontados indevidamente, e reconheceu a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra tal decisão, insurge-se exclusivamente o Banco Bradesco S/A, restringindo seu inconformismo a: (i) suposta legalidade da contratação de cartão RMC, (ii) impossibilidade jurídica da conversão compulsória do contrato por decisão judicial, por se tratarem de produtos bancários distintos; (iii) ao afastamento da repetição do indébito e a (iv) redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, indubitavelmente, encontra-se subordinada ao regime do Código de Defesa do Consumidor, haja vista configurarem-se, nos autos, as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Nos termos do art. 14, §3o, I e II, do CDC, o ônus de demonstrar a legitimidade do débito recai sobre o fornecedor. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Complementarmente, o art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, regra de distribuição dinâmica do ônus da prova que reforça o dever processual do fornecedor em demandas dessa natureza.

Registra-se que, nos contratos de consumo, é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Em se tratando de contratos de consumo, incide ainda o dever de prestar informação prévia, clara e adequada sobre as condições contratuais, nos moldes dos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC, sendo nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51 do mesmo diploma legal.

No contexto, destaca-se, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Ademais, a retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009.

Portanto, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida. Contudo, não foi apresentado qualquer contrato ou documento que comprove a avença entre as partes.

Assim, a ausência do instrumento contratual impede a caracterização de contratação válida, inequívoca e esclarecida, especialmente quando se trata de produto bancário mais oneroso e complexo, como é o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Com acerto, o Magistrado sentenciante registrou:

“Na espécie, a instituição financeira não anexou ao processo qualquer documento que comprove a referida contratação. Ou seja, não é possível vislumbrar o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida, visto que não foi apresentado nenhum contrato.

Ainda, não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a demandante tenha firmado um contrato de cartão de crédito consignado. Deve ser considerado que a autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, não sendo lógica a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que a demandante/consumidora não tinha a intenção de contratar o “cartão de crédito consignado” oferecido pelo banco réu. O requerido, dessa forma, agiu com patente violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:
”

Diante desse contexto, é legítima a conversão judicial da modalidade contratual quando se verifica a ausência de consentimento informado e a prática comercial abusiva. Tal conversão não configura inovação obrigacional, mas sim readequação do negócio jurídico à boa-fé objetiva e à função social do contrato, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Essa orientação é, inclusive, consolidada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” . 2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar. 3 . Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC. 4 . As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume. 5. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060865820238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 31/07/2023).

No que concerne à restituição dos valores, cumpre assentar que, apurado eventual saldo em favor da parte consumidora, a devolução das quantias descontadas indevidamente se impõe, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, prática repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, a sentença não fixou qualquer valor a esse título, razão pela qual o pedido subsidiário de redução da indenização é juridicamente incabível, por ausência de capítulo decisório a ser impugnado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte autora para o patamar de 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025